Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. FIADOR. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PREVISÃO. INOPONÍVEL PELO CREDOR SUB-ROGADO. TRANSFERÊNCIA DO DIREITO MATERIAL. COMPETÊNCIA. REGRA GERAL. DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 46 CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a preliminar suscitada pelo réu na contestação e declinou da competência para o Juízo de uma das varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ.
2. A ação de regresso envolve direito pessoal, assim, o fiador que paga dívida do locatário inadimplente sub-roga-se no direito do credor primitivo, passando a ser titular do crédito com suas características originais. Contudo, eventual cláusula de eleição de foro prevista no contrato de locação é inoponível pelo fiador contra o locatário devedor, à exceção de disposição em sentido contrário – não sendo este o caso dos autos.
3. Desse modo, a competência para julgamento do presente feito regula-se pela regra geral, isto é, o foro de domicílio do réu, prevista no art. 46 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.